Tribunal: TJSP
Processo: 2209980-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigações de fazer c/c indenizatória. Decisão agravada que extinguiu parte do processo acolhendo alegação de coisa julgada. Insurgência. Coisa julgada em relação à questão sobre o fornecimento de água. Processo que prosseguirá em relação aos outros pedidos.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209980-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UILIAN
AMORIM LIMA, é agravado CONDOMÍNIO OCEAN PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209980-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21978
2
Agravo de Instrumento no 2209980-89.2019.8.26.0000
Agravante: Uilian Amorim Lima
Agravado: Condomínio Ocean Park
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Juiz: Dr. José Luiz de Jesus Vieira
Voto no 21978
Agravo de instrumento Ação condenatória em obrigações de
fazer c/c indenizatória. Decisão agravada que extinguiu parte do
processo acolhendo alegação de coisa julgada. Insurgência. Coisa
julgada em relação à questão sobre o fornecimento de água.
Processo que prosseguirá em relação aos outros pedidos.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a decisão proferida nos autos da ação condenatória em obrigações
de fazer c/c indenizatória movida por UILIAN AMORIM LIMA, em relação a
CONDOMÍNIO OCEAN PARK, que julgou extinto parcialmente o processo
acolhendo alegação de coisa julgada.
Inconformado, o autor requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209980-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21978
3
É o relatório.
O autor move esta ação, ajuizada em 1o de agosto de 2019,
pedindo a condenação do réu em obrigações de fazer e no pagamento de
indenização por danos morais.
Uma das obrigações é a de o réu fornecer água
integralmente à sua unidade condominial.
Atualmente, o réu vem fornecendo apenas 20% de água em
razão da inadimplência do autor, amparado por decisão de assembleia.
A decisão agravada, proferida em 3 de setembro de 2019,
extinguiu o processo em relação a esse pedido consignando que, nos autos
do processo no 1008829-47.2014.8.26.0006, foi proferida sentença que
proibiu o condomínio de suspender o fornecimento de água em razão de
inadimplência, estando a proibição de suspensão parcial, embora os
motivos não façam coisa julgada, inserida no dispositivo daquele julgado.
Nos autos do processo anterior, foi iniciado, em 3 de
setembro de 2019, cumprimento de sentença para determinar o
fornecimento integral de água, porém, em 10 de setembro de 2019, foi o
respectivo incidente extinto pelo magistrado por entender que tal pedido
deveria ser deduzido em ação própria.
O autor alega que a ação anterior versou sobre outro débito
e sobre a suspensão total do fornecimento de água.
O agravo não prospera.
A sentença do processo anterior transitou em julgado.
Naquela ação, foi determinado ao réu manter o fornecimento
de água ao autor, o que pressupõe que não pode tal fornecimento ser
limitado.
Operou-se, em relação a isso, a coisa julgada.
Assim, ainda que o condomínio tenha, após isso, suspendido
o fornecimento parcial, deverá o agravante requerer o restabelecimento nos
autos da ação anterior, iniciando novo cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209980-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21978
4
Este processo prosseguirá em relação aos demais pedidos,
conforme constou na decisão agravada.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator